Tribunal: TJPA
Processo: 0001671-20.2003.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001671-20.2003.8.14.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ MIGUEL RODRIGUES LOBO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – DECISÃO ABSOLUTÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE RENÚNCIA DO DIREITO DE RECORRER FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA.

Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório
(venire contra factum proprium
), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório

RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Ministério Público,
inconformado com o
veredictum
do Tribunal do Júri que absolveu o apelado
LUIZ MIGUEL RODRIGUES LOBO
da prática do crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Consta da exordial acusatória, que na data do dia 07/09/2003, por volta das 15:00hs, os denunciados ALBENOR MOURA DESOUSA, ROGERIO FABRIZIO ALBUQUERQUE MARANHÃO e
LUIZ MIGUEL RODRIGUES LOBO
, ceifaram a vida da vítima e a jogaram num poço desativado, localizado nos fundos do Auto Posto Jacaré, da propriedade de Albenor.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por maioria dos votos reconheceu a negativa de autoria do apelado Luiz Miguel Rodrigues Lobo, sendo absolvido das imputações que lhe foram feitas.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
(fls. 5.056/5.067),
o Ministério Público
pleiteia que o réu deve ser submetido a novo julgamento, vez que a decisão dos jurados foi contrária as provas às provas dos autos.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 5.071/5.096), o apelado pugna preliminarmente pelo não conhecimento, visto que se operou a preclusão no instante em que o Ministério Público manifestou expressamente que não tinha interesse em recorrer da absolvição e improvimento do recurso manejado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Quando interposto o recurso, cabe ao órgão jurisdicional exercer o juízo de admissibilidade, ou seja, a análise da presença dos pressupostos objetivos e subjetivos, para conhecimento do recurso. Entretanto, há preliminar a ser examinada, suscitada pela defesa em sede de contrarrazões recursais de não conhecimento do recurso.

Requer a defesa o não conhecimento do presente recurso, visto que se operou a preclusão lógica e consumativa no instante em que a acusação manifestou expressamente na ata de julgamento que não tinha interesse de recorrer em face da absolvição de Luiz Miguel Rodrigues Lobo, o que foi homologado pelo Juízo
a quo
, o qual recebeu o recurso interposto contra a absolvição do corréu, dando ensejo ao trânsito em julgado da decisão absolutória do ora pelado. Tendo assim, o Ministério Público renunciado ao direito de recorrer, manifestando seu desinteresse na apelação.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Ministério Público ainda no Plenário do Júri, após a promulgação do resultado do julgamento, com intimação das partes relativamente à absolvição, se pronunciou solenemente fazendo consignar em ata que não possuía interesse recursal relacionado à absolvição de Luiz Miguel.

Para ilustrar o que foi exposto acima, transcrevo,
ipsi litteris
essa parte da Ata, conforme trecho abaixo:

“(...) Após a leitura da Sentença, os representantes do Ministério Público manifestaram-se no sentido de que têm interesse em recorrer da Sentença prolatada somente em relação ao réu Albenor Moura de Sousa
, já quanto a Luiz Miguel Rodrigues Lobo, não há interesse em recurso
(...)”.

Assim, por ter inicialmente o promotor de justiça o desinteresse em recorrer da absolvição do apelado no Tribunal do Júri e, mais tarde vir a argumentar qualquer irregularidade que seja, configura verdadeiro
venire
contra
factum proprium
, que proíbe comportamentos contraditórios,
motivo este que me faz acolher essa preliminar levantada
.

Nas informações prestadas e na pretensão aduzida, entendo existir verdadeiro
VENIRE

CONTRA

FACTUM

PROPRIUM
, ferindo completamente o princípio da boa-fé objetiva no Direito Penal, pois ninguém é dado vir de encontro ao próprio ato, ou melhor, é vedado comportamentos contraditórios.

Nesse sentido
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE DATAS DE INTIMAÇÃO DIVERSAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "
Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório
" (AgRg no REsp 1099550/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 29/03/2010). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 569940 RJ 2014/0217696-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 02/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2014) (Grifei)

Então, há impedimento ao conhecimento deste recurso, pois havendo manifestação expressa de renúncia do direito de recorrer formulada pelo Ministério Público e pela defesa, não pode qualquer uma das partes interpor recurso.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pelo apelado e
NÃO CONHEÇO
deste recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Belém, 30/06/2022